Tribunal: TJMT
Processo: 0002130-67.2008.8.11.0044
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 0002130-67.2008.8.11.0044

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA]

RELATORA:
DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:
[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CLAUDIO INACIO CANOVA DE CASTRO - CPF: 411.709.890-04 (APELADO), SILVANA GREGORIO LIMA - CPF: 258.273.568-08 (ADVOGADO), JULIANA BACCIN DE CASTRO - CPF: 759.483.200-06 (APELADO), Margarethe Sontag (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), PETER SONTAG - CPF: 025.170.788-15 (APELANTE), MARCELLO MARTINES - CPF: 005.721.958-34 (APELANTE), ROBERTO CARLOS AKIRA MATSUYUKI - CPF: 415.208.741-20 (APELANTE), Therezinha Rita de Almeida Martines (APELANTE), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (REPRESENTANTE), LÁZARO ALVES DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), IOLANDA ARAÚJO ALVES DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), NERSI JOSÉ KOWALESKI (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIETA VILELA KOWALESKI (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO SEVERO FRITSCHE (TERCEIRO INTERESSADO), THEREZINHA RITA DE ALMEIDA MARTINES (APELANTE), JULIANA BACCIN DE CASTRO - CPF: 759.483.200-06 (TERCEIRO INTERESSADO), PETER SONTAG - CPF: 025.170.788-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO CARLOS AKIRA MATSUYUKI - CPF: 415.208.741-20 (TERCEIRO INTERESSADO), OSVALDO GUITTI - CPF: 091.442.278-25 (ADVOGADO), VICENTE CARLOS SANTIN - CPF: 795.437.319-34 (TERCEIRO INTERESSADO), REGITE CASTRALDI GRACINDO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, AFASTADA A PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a VOGAL – DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO.

NO MÉRITO, À UNANIMIDADE PROVIDO O RECURSO PARA ACOLHER A ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS APELANTE NA AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a VOGAL – DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO. VENCIDA A RELATORA COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – PRELIMINAR DE OFÍCIO SUSCITADA PELA RELATORA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – REJEITADA POR MAIORIA – MÉRITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS RECORRENTES – TESE ACOLHIDA À UNÂNIMIDADE –
RECURSO PROVIDO
.

1- O interesse em recorrer constitui requisito de admissibilidade dos recursos. Portanto, para ser viável, o Recurso deve ser necessário e útil ao Recorrente, permitindo, assim, a melhoria de sua situação jurídica. No caso, a preliminar de não conhecimento do Recurso, suscitada pela Relatora, foi rejeitada por maioria, diante do entendimento de que os Apelantes têm interesse recursal porque integraram o polo passivo da lide.

2- O
s Apelantes não deveriam ter integrado a lide, uma vez que o imóvel objeto da demanda é o Lote 01 e não o Lote 10, este último pertencente aos Recorrentes; logo, acolhida a tese de ilegitimidade passiva e provido o Apelo.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Marcello Martines
e
Therezinha Rita de Almeida Martines
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Comarca da 1.a Vara de Paranatinga-MT nos autos da Ação de Usucapião ajuizada por
Vicente Carlos Santin
em desfavor de
Regite Castraldi Gracindo
.

O Julgador acolheu o pedido, declarou o domínio do imóvel situado no Município de Paranatinga, denominado Lote 01, da Gleba Pacu Matrinchã, que confronta ao Norte com o Rio Paranatinga, ao Leste com o Lote 02, ao Sul com o Lote 07, o Córrego da Iracema e o Córrego do Campo e, ao Oeste, com o Rio Paranatinga, com área de 154,8648 hectares.

Por fim, fixou os honorários advocatícios em 2 UHR, com a ressalva de que o ônus deverá ser suportado pelo Estado de Mato Grosso.

Em preliminar, os Apelantes suscitam a nulidade de citação, sob o argumento de que foram citados por Edital antes de esgotadas as tentativas de citação pessoal.

Ainda em preliminar, alegam que são partes ilegítimas para figurar no polo passivo da demanda, sob a tese de que não há provas de que a área objeto desta demanda esteja, de fato, incrustrada na área que lhes pertence.

Afirmam que são proprietários e possuidores do Lote 10, com área de 1.328,5 hectares ou 549 alqueires paulistas, situado no Município de Chapada dos Guimarães-MT, que foi adquirida na década de 1990.

Contrarrazões no Id. 125687366. Em defesa, os Recorridos alegam que a Matrícula 4.220 do 1° Ofício de Paranatinga-MT é referente ao Lote 10, conforme os próprios Apelantes argumentam e, apesar de pertencer a eles, não se refere a área objeto desta Ação de Usucapião, uma vez que a área usucapida refere-se ao Lote 01.

A Secretaria encaminhou o processo à Procuradoria Geral de Justiça, que deixou de emitir opinião por não vislumbrar interesse público no feito (Id. 127191186).

Ao constatar que as partes não divergem quanto ao argumento de que o imóvel usucapiendo não se refere ao Lote 10, de propriedade dos Apelantes, converti o julgamento em diligência e determinei a remessa do processo para o CEJUSC de 2.o Grau; entretanto, as partes não lograram êxito na resolução consensual.

Na sequência, os Apelantes foram intimados para demonstrar qual interesse jurídico na interposição deste Recurso de Apelação, pois a leitura do
decisum
recorrido deixa evidente que a sentença não atinge o Lote 10 (Matrícula 4.220 do 1° Ofício de Paranatinga-MT) e os Recorrentes não foram condenados ao pagamento das verbas de sucumbência.

Conforme se extrai da petição de Id. 143426652, os Apelantes informam que tem interesse recursal porque embora os Recorridos afirmem que a área que pretendem usucapir é longe do Lote 10, pugnaram pela inclusão dos Recorrentes no polo passivo sem motivo aparente para tanto.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO OSVALDO GUITTI, OAB/SP 180099.

V O T O (PRELIMINAR - FALTA DE INTERESSE RECURSAL)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Egrégia Câmara,

A Ação de Usucapião foi ajuizada por Vicente Carlos Santin em desfavor de Regite Castraldi Gracindo, com o intuito de ver declarada a propriedade do
Lote n.o 01
, da Gleba Pacu-Matrinxã, com área de 150.1496 hectares, que confronta ao Norte com o Rio Paranatinga, ao Leste com o Lote 02, ao Sul com o Lote 07, o Córrego Iracema e o Córrego do Campo e, ao Oeste com o Rio Paranatinga.

Posteriormente, o Autor alienou o imóvel para os seus genitores, Sr. Arlindo Santin e Sr.a Marlei Maria Santin, que requereram a substituição processual.

O Julgador
a quo
determinou a intimação dos Autores para que apresentassem os comprovantes de pagamento do ITR ou Certidão de Regularidade Fiscal do imóvel, além do CCIR, sob pena de extinção do feito.

Determinou a intimação do Município de Paranatinga para que manifestasse sobre a incidência do ITBI, bem como do INTERMAT para falar quanto ao georreferenciamento.

Tendo em vista que a citação pessoal da Requerida foi frustrada, determinou que tanto ela (a Requerida), quanto terceiros e possíveis interessados fossem citados por edital.

Solicitou ao Cartório Distribuidor certidão sobre o ajuizamento de ações possessórias envolvendo as partes e, por fim, oficiou os Cartórios Imobiliários de Cuiabá (2.o e 6.o Ofício), de Chapada dos Guimarães e de Paranatinga, para que informassem sobre a existência de registro imobiliário em nome da Requerida Regite Castraldi Gracindo.

Posteriormente, os Apelados Cláudio Inácio Canova de Castro e sua esposa Juliana Baccin de Castro requereram a alteração do polo ativo, porque adquiriram a posse da área usucapienda.

Juntaram o CCIR – Certificado de Cadastro de Imóvel Rural dos últimos 05 (cinco) anos, Certidão do ITR e o Georreferenciamento do imóvel e, pediram, também, a alteração da quantia da área de posse de 150,1496 hectares para 154,8648 hectares, além da inclusão do confinante Francisco Severo Fritsche, proprietário da Fazenda Santa Rita de Cássia.

Ainda carrearam para os autos Certidões negativas do 2.o e do 6.o Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá, onde constam que não há imóveis registrados em nome da Requerida Regite Castraldi Gracindo.

A então Requerida, os terceiros e possíveis interessados foram citados por edital.

Certificou-se a inexistência de Ações Possessórias envolvendo as partes.

A Contestação por negativa geral foi apresentada.

Os Apelados juntaram cópia da Matrícula 7.044, do 1.o Serviço Notarial e Registral de Imóveis de Paranatinga, que estava registrada em nome da Requerida Regite Castraldi Grancindo e foi transferida para a empresa Imobiliária Santa Cruz Ltda.

Requereram, com base naquela matrícula, a retificação do polo passivo para que constasse como Requeridos: Carmem Piçarro, Lino Coelho Graça, Margareth Sontag, José Alberto Poy e Selma Guimarães Souza, bem como pugnaram pela citação por edital.

Considerando que a matrícula 7.044 deu origem a novas matrículas, o Juiz singular intimou os Autores/Apelados para que carreassem para os autos as matrículas 3.317, 3.318 e 12.010.

Cumprida a determinação, novamente requereram a alteração do polo passivo para que figurassem como Requeridos: Margarethe Sontag e seu representante Peter Sontag, Roberto Carlos Akira Matsuyuki e o Recorrente Marcelo Martines.

O Julgador singular deferiu o pedido de alteração do polo ativo, determinou a exclusão de Vicente Carlos Santin do polo ativo e a inclusão dos Apelados, bem como o pleito de aditamento da inicial para fazer constar a área de 154,8648 hectares.

Por fim, no intuito de verificar quais são os reais dominantes da área objeto da lide, requereu a juntada de cópia atualizada da matrícula 4.220, do CRI de Paranatinga e eventuais matrículas abertas em decorrência desta.

Os Apelados cumpriram a ordem e requereram a inclusão da Apelante Therezinha Rita de Almeida Martines no polo passivo do processo. Logo, passaram a constar como Requeridos: Margarethe Sontag, Peter Sontag, Roberto Carlos Akira Matsuyuki, e os Apelantes Marcelo Martines e Therezinha Rita de Almeida Martines. Todos foram citados por edital.

A Defensoria Pública apresentou Contestação por negativa geral.

Sobreveio a sentença invectivada.

O Julgador acolheu o pedido, declarou o domínio do imóvel situado no Município de Paranatinga, denominado
Lote 01
, da Gleba Pacu Matrinchã, que confronta ao Norte com o Rio Paranatinga, ao Leste com o Lote 02, ao Sul com o Lote 07, o Córrego da Iracema e o Córrego do Campo e, ao Oeste com o Rio Paranatinga, com área de 154,8648 hectares.

Por fim, fixou os honorários advocatícios em 2 UHR, com a ressalva de que o ônus deverá ser suportado pelo Estado de Mato Grosso.

Isentou as partes do pagamento das custas e honorários advocatícios.

Nas razões do Recurso, os Apelantes alegam que são proprietários e possuidores do
Lote 10
, com área de 1.328,5 hectares ou 549 alqueires paulistas, que foi adquirida na década de 1990.

Os Recorridos alegam que a Matrícula 4.220 do 1° Ofício de Paranatinga/MT é referente ao Lote 10, conforme os próprios Apelantes argumentam e, apesar de pertencer a eles, não se refere a área objeto desta Ação de Usucapião, uma vez que a área usucapida refere-se ao Lote 01.

Nota-se, claramente, que não existe interesse recursal, eis que a sentença não atinge direito algum dos Apelantes.

É cediço que o interesse em recorrer constitui requisito à admissibilidade dos recursos. Portanto, para ser viável, o Recurso deve ser necessário e útil ao Recorrente, permitindo, assim, a melhoria de sua situação jurídica. Não é o caso, evidentemente.

O imóvel usucapido é o Lote 01
, da Gleba Pacu Matrinchã, que confronta ao Norte com o Rio Paranatinga, ao Leste com o Lote 02, ao Sul com o Lote 07, o Córrego da Iracema e o Córrego do Campo;
enquanto os Recorrentes afirmam que são proprietários e possuidores do Lote 10
, o qual, conforme a Certidão da Pág. 209, do Id. 125690680, faz divisa ao Norte com o Rio Paranatinga, ao Noroeste com Natal João Francisco e Peter Sotang, ao Sul com Paschoal Mastroeni e ao Sudeste com Henrique Dutra e Avelina C. Silva.

Dessa forma, ainda que os Recorridos tenham pleiteado a inclusão dos Recorrentes no polo passivo da demanda,
tal qual determinado pelo Julgador singular
, não há interesse recursal, pois a sentença não atingiu o imóvel que lhes pertence. Ou seja, não há necessidade de os Recorrentes obterem a anulação ou reforma da sentença, pois ela não lhes foi desfavorável. Sequer foram condenados a arcarem com as verbas de sucumbência.

Logo, considerando que
“o interesse recursal surge do prejuízo experimentado pela parte com a decisão que pretende impugnar na via recursal”
e que
“a ideia de interesse recursal está atrelada à de sucumbência”
. (TJ-MS - RESP: 08016244820138120014 MS 0801624-48.2013.8.12.0014, Relator: Des. Julizar Barbosa Trindade, Data de Julgamento: 23/08/2017, Vice-Presidência, Data de Publicação: 23/08/2017), é imperioso o não conhecimento do Recurso, por não preencher um dos requisitos intrínsecos de admissibilidade recursal.

Com essas considerações,
não conheço do Recurso de Apelação.

Não há falar em majoração de honorários (art. 85, § 11, CPC), porque os Recorrentes não foram condenados ao pagamento dessa verba na instância de origem.

É como voto.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO DOUTOR OSVALDO GUITTI, OAB/SP 180099:

Mas os apelantes foram citados e condenados, Excelência.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1a VOGAL):

Qual foi a condenação, Dr. Osvaldo Guitti?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO DOUTOR OSVALDO GUITTI, OAB/SP 180099:

A usucapião foi concedida na área em que os apelantes entendem que integra parte da fazenda do Sr. Marcelo e da D. Terezinha.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1a VOGAL):

A ação de usucapião dá direito à transcrição imobiliária em nome dos usucapiendos (autores), com isso pode haver alguma modificação nesta matrícula.

Como o autor acionou esses apelantes como parte requerida no polo passivo e eles foram condenados, pode haver uma determinação no cumprimento da sentença de usucapião de modificação da matrícula.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

A sentença é clara, trata-se do lote 01(um), que tem descrição e matrícula própria, está tudo especificado na sentença. O pedido do processo não alcança o lote 10 (dez), é circunscrito ao lote 01 (um).

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1a VOGAL):

No mínimo há interesse recursal para que sejam excluídos da lide por ilegitimidade de parte e para inverter o ônus sucumbencial, senão os apelantes podem ser atingidos posteriormente por essa sentença.

Data vênia, segundo o raciocínio de Vossa Excelência o lote é diverso, então, sequer seriam atingidos, logo não teriam legitimidade para figurar no polo passivo, deveriam ser excluídos.

Peço vista dos autos para melhor análise da questão.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Os apelantes não foram condenados na sucumbência.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1a VOGAL):

Foram condenados em duas URVs.

Doutor Roberto Aparecido Turin, Vossa Excelência juntou parecer?

EXMO. SR. DR. ROBERTO APARECIDO TURIN

(PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Não, Excelência, não vi esse processo para parecer, mas à princípio, minha preocupação é similar à da Des. Marilsen Andrade Addário.

É complicado entender que, se a sentença não atinge os apelantes, e se o objeto da causa não diz respeito ao lote 10 (dez), e até se são vizinhos ou confrontantes, já que o lote 01 (um) é muito distante do lote 10 (dez), por que são réus na ação?

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL):

Eminentes Pares,

A situação, à princípio, parece fácil, se a sentença não atinge os apelantes, parece-me que, realmente não há interesse recursal. Qualquer outra questão em relação a esse imóvel não é atingida pela sentença de usucapião, questão de possessória é outra situação.

Fica claro que os apelantes não foram atingidos pela sentença, logo os apelantes não carecem de interesse recursal, mas o apelado de interesse de agir, que é outra situação e, nesse caso, o feito deve ser extinto sem julgamento de mérito.

Em relação aos apelantes, eu extingo o processo sem julgamento de mérito e prossegue-se a ação em relação aos demais.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Concordo, contudo, há uma sentença e nela os apelantes não foram atingidos, se apelam é preciso iniciar a análise pelos requisitos de admissibilidade do recurso, e o primeiro deles, que não vejo, é o interesse recursal, posto que não foram atingidos pela sentença.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL):

Concordo com Vossa Excelência, existe a ausência de interesse Recursal decorrente da ausência de interesse de agir dos apelados.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1a VOGAL):

O interesse de agir precede.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Mas para isso, tenho que conhecer do Recurso.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1a VOGAL):

Entendo que houve ilegitimidade de parte ou carência da ação, porque não tem interesse.

EXMO. SR. DR. ROBERTO APARECIDO TURIN

(PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Os apelantes são réus desde o início da lide, o autor escolheu litigar contra a pessoa que é proprietária ou posseira do lote 10 (dez), mas está pleiteando o lote 01 (um).

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

O juiz reconheceu que o autor estava demandando contra quem não tem relação, o proprietário do lote 10 (dez). Ele só descuidou de excluir formalmente os apelantes da sentença, embora não tenha feito isso de uma forma explícita, mas implicitamente consta que o autor litigou contra a pessoa errada, por esse motivo não enxergo interesse recursal no caso.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL):

Implicitamente o juiz já disse que a parte é ilegítima, portanto, ao final, será o mesmo resultado.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1a VOGAL):

Senhor Presidente,

Não será o mesmo resultado. O advogado dos apelantes aqui compareceu e possui interesse inclusive na inversão do ônus sucumbencial.

De fato, a situação é uma e não teria interesse, há interesse processual em modificar a sentença e inverter o ônus sucumbencial em seu favor.

Desde o início foi deformada a ação proposta, e a culpa por essa deformidade é do autor e não dos apelantes.

O juiz deveria ter corrigido essa situação no curso do processo e não deixar para resolver isso na sentença.

A ação deve ser dirigida para a causa de pedir e os requeridos devem ser de acordo com a causa de pedir, o objeto do pedido.

V O T O (PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL):

Acompanho em parte o voto da eminente Relatora, para não conhecer em parte do interesse recursal.

O interesse recursal reside-se em relação à sucumbência, já que os apelantes foram condenados quando não deveria ter sido em face da sua manifesta ilegitimidade.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Não houve condenação.

EM 15 DE FEVEREIRO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO DIA 08/03/23 EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELA 1a VOGAL (DESA. MARILSEN). A RELATORA NÃO CONHECEU DO RECURSO E O 2o VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES) ACOMPANHOU O VOTO DA RELATORA.

SESSÃO DE 19 DE ABRIL DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VENCEDOR (VISTA - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL E MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1a VOGAL):

Egrégia Câmara:

O presente recurso foi incluído na pauta de julgamento do dia
15/03/2023
, tendo a nobre Relatora
Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA
votado pelo
não conhecimento
do
RAC no 0002130-67.2008.8.11.0044
, por
falta de interesse recursal
, sob o fundamento de que a sentença não atingiu o imóvel que lhes pertence, uma vez que o imóvel usucapido é o
Lote 01
, da Gleba Pacu Matrinchã, com área de
154,8648 hectares
, confrontando ao
Norte
com o Rio Paranatinga, ao
Leste
com o Lote 02, ao
Sul
com o Lote 07, Córrego da Iracema e o Córrego do Campo enquanto os recorrentes são proprietários do
Lote 10
, com
1.328,5 hectares
, confrontando ao
Norte
com o Rio Paranatinga, ao
Noroeste
com Natal João Francisco, ao
Sul
com Pascoal Mastroeni e ao
Sudeste
com Henrique Dutra e Avelina C Silva.

O douto 2a Vogal - eminente
Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
acompanhou a relatora.

Pedi vista dos autos para melhor análise.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, muito embora seja incontroverso no recurso que o
Lote 10
(dos apelantes) seja totalmente diverso do
Lote no 01
(dos apelados), objeto da usucapião, inclusive sequer são lindeiros, certo é que os primeiros foram incluídos indevidamente no polo passivo da demanda pelos segundos. Desta forma, o interesse de recorrer dos apelantes se mostra patente, a fim de lhes assegurar o pleno exercício do direito de defesa e do contraditório.

Aliás, somente através deste recurso é que os apelantes puderam informar que um imóvel nada tem a ver com o outro, arguindo a
preliminar de ilegitimidade passiva
, inclusive para evitar possível condenação à verba de sucumbência, caso permanecessem em silêncio.

Assim sendo, na hipótese, o recurso deve ser conhecido, com acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva dos apelantes, consequentemente, devendo os autos serem extintos com relação a eles, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VII, primeira figura, do CPC/15.

Desta forma, peço máxima vênia aos votos precedentes para conhecer do recurso,
dar provimento
para
acolher a preliminar de ilegitimidade passiva dos apelantes
, extinguindo-se os autos em relação a eles, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VII, primeira figura, do CPC/15.

No mais, inverto o ônus de sucumbência, todavia, sendo os apelantes beneficiários da justiça gratuita, fica suspensa exigibilidade crédito por 05 (cinco) anos do trânsito em julgado
até que o credor comprove que as condições financeiras da parte favorecida pela benesse foram modificadas, nos termos do § 3o do artigo 98 do CPC/15.

É como voto.-

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL):

Eminentes Pares,

Peço vênia à eminente relatora e acompanho o voto da divergência, porque se a parte foi colocada indevidamente no polo passivo, o interesse é justamente em ser excluído da lide. E uma vez excluído a lide, deve-se aplicar a regra da sucumbência.

Acompanho o voto da Desembargadora Marilsen Andrade Addário.

POR MAIORIA, PROVIDO O RECURSO PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS APELANTES, EXTINGUINDO-SE OS AUTOS EM RELAÇÃO A ELES, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1o VOGAL – DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE):

Eminentes Pares,

Esse processo deve ser transferido para o procedimento previsto no art. 942 do CPC.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

Não há necessidade, porque não é mérito.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE):

Desembargadora Marilsen,

Houve a reforma da sentença, assim precisamos aplicar o art. 942 do CPC.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Senhor Presidente,

Ainda não votei o mérito recursal, apenas a preliminar, como Vossas Excelências afastaram a preliminar de não conhecimento do recurso, preciso votar o mérito.

Então, peço o adiamento para trazer o voto de mérito.

EM 19 DE ABRIL DE 2023:

POR MAIORIA, PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS APELANTES ACOLHIDAS, EXTINGUINDO-SE OS AUTOS EM RELAÇÃO A ELES, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1o VOGAL – DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO. ADIADO O JULGAMENTO PARA COLHER O VOTO DE MÉRITO DA RELATORA.

SESSÃO DE 10 DE MAIO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (MÉRITO)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Marcello Martines
e
Therezinha Rita de Almeida Martinez
em virtude da sentença proferida nos autos da Ação de Usucapião ajuizada por
Vicente Carlos Santin
em desfavor de
Regite Castraldi Gracindo
.

O Julgador acolheu o pedido, declarou o domínio do imóvel situado no Município de Paranatinga, denominado Lote 01, da Gleba Pacu Matrinchã, com área de 154,8648 hectares.

Por fim, fixou os honorários advocatícios em 2 UHR, com a ressalva de que o ônus deverá ser suportado pelo Estado de Mato Grosso.

Ao analisar os autos, firmei convicção de que os Apelantes não têm interesse recursal.

Primeiro, porque a Ação tem por objeto a propriedade do
Lote n.o 01
, da Gleba Pacu Matrinxã, e os Apelantes afirmam categoricamente que são proprietários e possuidores do
Lote 10
.

Segundo, porque os Apelantes somente integraram a lide em razão de o Julgador singular ter ordenado que os Recorridos juntassem cópia atualizada da matrícula 4.220, do CRI de Paranatinga e eventuais matrículas abertas em decorrência desta, no intuito de verificar quais seriam os reais dominantes da área objeto da lide.

Quarto, porque a sentença não atingiu qualquer direito dos Apelantes, pois conforme já exposto, a declaração de domínio atingiu o Lote 01 e não o Lote 10, e os honorários advocatícios foram fixados em desfavor do Estado de Mato Grosso.

Logo, suscitei preliminar de ofício e não conheci do Recurso de Apelação.

Após ter vista dos autos, a Desembargadora Marilsen Andrade Addário, concluiu que
“muito embora seja incontroverso no recurso que o Lote 10 (dos apelantes) seja totalmente diverso do Lote no 01 (dos apelados), objeto da usucapião, inclusive sequer são lindeiros, certo é que os primeiros foram incluídos indevidamente no polo passivo da demanda pelos segundos”
.

Ou seja, apesar de a inclusão ter sido requerida pelos Autores/Recorridos porque o Juiz
determinou
a juntada da Matrícula 4.220 do 1° Ofício de Paranatinga/MT, que se refere ao Lote 10, e não ao Lote 01, ainda assim a nobre colega entendeu que os Recorrentes têm interesse de recorrer e, por esse motivo, conheceu do Recurso, deu-lhe provimento e acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva. De conseguinte, em relação aos Apelantes, extinguiu o feito sem resolução do mérito e inverteu o ônus da sucumbência.

A par de minha convicção, tendo em vista que nos termos do artigo 98, § 3.o do Regimento Interno desta Corte,
“o Desembargador vencido sobre questões preliminares é obrigado a votar as do mérito”
,

nesse capítulo acompanho em parte a 2.a Vogal.

Com efeito, conhecido o Recurso, é imperioso reconhecer que os Apelantes não deveriam ter integrado a lide, uma vez que o imóvel objeto da demanda é o Lote 01 e não o Lote 10, este último pertencente aos Apelantes e matriculado sob o n.o 4.220, do 1.o Ofício de Paranatinga/MT.

Divirjo da eminente 2.a Vogal tão somente quanto à inversão do ônus da sucumbência, pois o Julgador singular não compeliu os Apelantes a arcar com qualquer verba dessa natureza.

Aliás, os Recorrentes não sofreram qualquer condenação na sentença.

Assim,
data venia
,
acompanho em parte o voto da Desembargadora Marilsen Andrade Addário
,
conheço do Recurso, dou-lhe provimento e acolho a preliminar de ilegitimidade passiva, consequentemente, julgo extinto o feito sem resolução do mérito em relação aos Recorrentes
; todavia,
deixo de condenar os Apelados ao pagamento de honorários advocatícios, haja vista que não deram causa ao ingresso dos Apelantes na demanda
.

É como voto.

V O T O (RATIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1o VOGAL):

Senhor Presidente,

Mantenho a fixação dos honorários, porque a parte apelante foi obrigada a vir ao Tribunal de Justiça, fazer a defesa e a sustentação.

Portanto, mantenho meu voto na íntegra.

V O T O (RATIFICADO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL):

Peço vênia à Desembargadora Clarice Claudino da Silva, para com relação aos honorários advocatícios, acompanhar o voto da Desa. Marilsen Andrade Addário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023